Tribunal: STF
Processo: ARE 1002210
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Honorários advocatícios fixados em decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 3. Agravo regimental que impugna a condenação em honorários, sob o fundamento de que não teria havido manifestação do recorrido contra o pedido recursal extraordinário. Inocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.